Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. CONCESSÃO DA BENESSE. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO ATINGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 9 do Decreto no 11.846/2023, a execução unificada de penas por crime comum e por crime impeditivo obsta a concessão do indulto natalino enquanto não cumprido o patamar de 2/3 (dois terços) da reprimenda correspondente ao crime impeditivo, situação que, no caso, foi atingida. 1.1. Tendo o sentenciado cumprido, até a data marco do aludido decreto, os requisitos objetivos para a concessão da benesse, deve lhe ser concedido o benefício.
2. Recurso conhecido e provido.